Tribunal: TJDFT
Processo: 0750488-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Trata-se de habeas data impetrado por ALVARO PEREIRA IACCINO contra suposto ato coator praticado pelo JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA-DF consubstanciado na alegada incorreção de publicação de decisão judicial que determinou o arquivamento de inquérito policial a teor do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, com base em requerimento do órgão ministerial, em razão da falta de elementos necessários à propositura de ação penal. Alega a parte impetrante, em síntese, que pretende a retificação de dados registrados no Diário de Justiça (edição 163/2018, de 27 de agosto de 2018) relativos aos autos de Medida Protetiva de Urgência 0738293-51.2018.8.07.0016. Afirma que ficou reconhecida a falta de elementos para a propositura da ação penal e que as inexatidões da decisão de arquivamento devem ser retificadas para que constem, expressamente, a sua condição de “não agressor”, bem como providencie-se a exclusão do registro processual do banco de dados mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça. Requer a admissão e o regular processamento do presente habeas data para que seja determinada a retificação dos dados relativos à pessoa do impetrante na decisão de arquivamento do Inquérito Policial n.o 2018.01.1.032756-2 (correlato à Medida Protetiva de Urgência n.o – MPU 0738293-51.2018.8.07.0016), a fim de que uma nova publicação seja realizada anotando sua condição de “não agressor de violência contra a mulher”. Sem custas (artigo 5o, inciso LXXVII, da Constituição Federal e artigo 21 da Lei 9.507/97). Informações em habeas data no ID 54481367. Manifestação do Ministério Público pelo não recebimento da impetração em razão da inadequação da via eleita. Petição da parte impetrante no ID 55436132 em que pugna pela declaração da intempestividade do parecer do Ministério Público e pela prioridade do julgamento do habeas data. É o relatório. DECIDO. De início, quanto ao peticionado pelo impetrante no ID 55436132, nada a prover, porquanto o órgão ministerial atua como fiscal da ordem jurídica na adequação aos prazos impróprios, não havendo abusividade deliberada ou desproporcionalidade evidente na condução dos prazos para manifestação que reclame a providência pretendida pelo impetrante. O habeas data é remédio processual de cunho personalíssimo e de estatura constitucional, destinado a assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, bem como para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por meio processo sigiloso, judicial ou administrativo (artigo 5o, inciso LXXII, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei 9.507/95). O entendimento exarado pelo juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Brasília nos autos do Inquérito Policial n.o 2018.01.1.032756-2 se limita a determinar o arquivamento do feito, após a manifestação do Parquet nesse sentido, com base no artigo 395 inciso III, do Código de Processo Penal, pela ausência de elementos necessários à propositura da ação penal (falta de materialidade e de indícios suficientes de autoria – ID 54481367 – págs. 4 e 5). Pela via transversa da presente impetração, pretende-se a modificação de decisão judicial para que sejam revisadas as razões jurídicas que ampararam o arquivamento do mencionado inquérito policial, reivindicando pela via imprópria deste habeas data a mudança dos fundamentos decisórios que encamparam o arquivamento. À evidência, inadequada a via eleita, que não se presta às finalidades estampadas no artigo 5o, inciso LXXII, da Constituição Federal c/c artigo 7o da Lei 9.507/97, mas em tentativa de alteração de fundamentos de arquivamento de ação penal, que, no caso, limitou-se à sinalização precária de ausência de justa causa para o prosseguimento de persecução penal. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial pela inadequação da via eleita e JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, a presente ação com amparo no artigo 10 da Lei n.o 9.507/97 c/c o artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão e adotadas as providências de praxe, arquivem-se os autos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora